Tribunal: STF
Processo: ARE 1572111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (APA SUL RMBH) - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO - QMISSÃO - IMPLÃNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Conforme jurisprudência do c. STJ, a omissão do poder público na elaboração no plano de manejo coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente (REsp 1163524) e, portanto, demonstrada a omissão, não merece reparos a sentença que determinou a elaboração e edição do zoneamento da Unidade de Conservação e o Plano de Manejo da APA SUL RMBH. -Em relação a implementação e manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento efetivo do APA, por se tratar de questão atinente ao desempenho da função administrativa do Poder Executivo, no exercício do seu mérito administrativo, não se revela admissível a intervenção do Poder Judiciário, a menos que evidenciada manifesta ilegalidade, o que inocorre nos autos, de modo que deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para excluir tal obrigação contida no item "c" do decisum.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, analisando as provas dos autos e a legislação aplicável à situação, o Tribunal de origem assim discorreu:



    “Sendo assim, na hipótese dos autos, constata-se que houve o descumprimento das obrigações previstas em lei, concernentes à implementação, manutenção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) SUL RMBH, não obstante tenha sido prometida desde 1999 a realização do zoneamento ambiental da APA Sul e, por não ter sido concretizada foi ajuizada a presente ação e deferida a tutela antecipada em 0410912013, para determinar aos réus que adotem, provisoriamente, o Zoneamento Ecológico Econômico elaborado no ano de 2007, pela empresa Brandt Meio Ambiente (fls. 135/137). 



    Com efeito, apesar de os réus alegarem a ingerência indevida do Judiciário sobre o Executivo, certo é que as determinações foram necessárias para suprir a omissão estatal, de modo que também não Documento recebido eletronicamente da origem há se falar em falta de recursos financeiros, pois o Decreto que criou a APA é dos idos de 1994 e, portanto, já transcorrido tempo suficiente para a implantação e pleno funcionamento da APA SUL RMBH, resta patente a omissão do ente público em relação à norma do ad. 27, §3º da Lei Federal n. 9.985/2000. 



    (...)



    Destarte, demonstrada a omissão dos apelantes, em relação à norma do ad. 27, §3°da Lei Federal n. 9.98512000, não merece reparos a sentença recorrida quanto à obrigação dos réus elaborar e editar o zoneamento da Unidade de Conservação e o Plano de Manejo da APA do Rio Pandeiros, abrangendo toda a área da unidade de conservação e os corredores ecológicos, no prazo de 18 meses.



    De igual modo, deve ser mantida a obrigação dos apelantes procederem à implantação dos "programas de gestão, conservação e preservação dos atributos naturais e culturais da ARA SUL previstos no Plano de Manejo", descritos nos itens 1 a 6 da alínea "b" (fI. 1056), pois afigura-se indiscutível o dever constitucional do ente público estatal efetivar a implantação da estrutura integral da APA SUL RMBH, a fim de garantir o seu efetivo funcionamento e a preservação da área.”



    Como se vê, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente